Tribunal: TJDFT
Processo: 0728597-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Câmara Cível Classe Ação Rescisória Processo N. 0728597-68.2020.8.07.0000 Autor(s) MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP Réu(s) PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de ação rescisória proposta por MONACCO INDUSTRIA E COMERCIO DE RODAS EIRELI - EPP contra PNEUS WAY PNEUS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. De acordo com a inicial, a autora pede a desconstituição da sentença que jugou improcedente o pedido da ação de cobrança no 0702446-78.2019.8.07.0007 em que era autora, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF. Justifica que é possível a propositura desta ação rescisória, pois, quando ingressou com a inicial anexou somente os documentos que tinha em seu poder, tais como os boletos não pagos, os instrumentos de protestos e a nota fiscal, mas não continha o comprovante de entrega das mercadorias à empresa. Afirma que se durante a instrução processual a autora obtivesse o documento, teria juntado ao processo e conseguiria comprovar todos os seus argumentos, mas esse documento só foi obtido após do trânsito em julgado da sentença de improcedência do pedido. Aduz que se trata da hipótese do artigo 966, VII, do CPC, quando “obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Pleiteia a tutela provisória de urgência antecipada para que sejam suspensos os pagamentos referentes ao cumprimento da sentença rescindenda quanto aos honorários de sucumbência, bem como o parcelamento das custas e do depósito de 5% sobre o valor da causa disposto no art. 968, II, do Código de Processo Civil (ID 18535137). É o relatório. Decido. A autora pleiteia o parcelamento das custas iniciais e do depósito de 5% sobre o valor da causa disposto no art. 968, II, do Código de Processo Civil. Alega que não tem condições de pagar por conta de enormes prejuízos decorrentes da pandemia de COVID-19. Inicialmente, ressalte-se que a empresa autora não pediu gratuidade de justiça, embora alegue estar sem condições financeiras para efetuar os referidos pagamentos. Em relação ao parcelamento do depósito de 5% sobre o valor da causa, o CPC não admite essa hipótese, pelo contrário, determina o indeferimento da inicial diante da sua falta, conforme a seguir: “Art. 968. (...) (...) § 3o Além dos casos previstos no art. 330, a petição inicial será indeferida quando não efetuado o depósito exigido pelo inciso II do caput deste artigo.” -g.n. Quanto as custas inicias, não é razoável que uma empresa não tenha condições de pagar, em única parcela, o valor entre R$ 17,32 e R$ 68,92, conforme tabela "A" do anexo da resolução no 1/2019 do Conselho da Magistratura. Assim, indefiro o pedido de parcelamento das custas inicias e do depósito de 5% sobre o valor da causa determinado pelo art. 968, II, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, intime-se a autora para sanar os vícios existentes, trazendo aos autos os comprovantes de depósito de 5% sobre o valor da causa, bem como de pagamento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 12 de agosto de 2018. Desembargador JOÃO EGMONT Relator